Tribunal: CARF
Processo: 13888.723923/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723923/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.408 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
AGNALDO ADEMIR MASSUIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS.
REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Não regularizada a pendência fiscal que gerou a exclusão do Simples Nacional,
há que se manter a exclusão de ofício operada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional,
com efeitos a partir de 1/01/2018, em virtude de débito fazendário inscrito em Dívida Ativa da
União (PGFN), com exigibilidade não suspensa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723923/2017-01
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723923/2017-01

Cientificado em 15/09/2017, o contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, que os débitos inscritos em Dívida Ativa da União são
improcedentes, aduzindo ainda que possui crédito oriundo de pagamento indevido e efetuado via
DARF, em razão de apuração para o estabelecimento incorreto. Por fim, pugnou pelo
cancelamento do ADE e sua manutenção no Simples Nacional. Juntou cópias de documentos de
fls 05 e seguintes.
Os argumentos foram analisados pela DRJ competente que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. De acordo com o decisium, não
lhe cabe examinar se os débitos que originaram a exclusão do contribuinte são devidos ou não, e
sim, se foram regularizados no prazo regulamentar.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
tempestivamente, alegando que os débitos já foram regularizados, de acordo com os documentos
que junta aos autos, pugnando pelo provimento de sua pretensão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litígio decorre da exclusão do contribuinte da sistemática do Simples Nacional,
por intermédio de Ato Declaratório Executivo, fundamentado no disposto no inciso V do art. 17;
inciso I do art. 29; inciso II do caput e §2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2018, em virtude da constatação da
existência de débitos para com a Fazenda Pública Federal, de exigibilidade não suspensa.
Em seu recurso, a defesa apenas alega que regularizou a pendência tributária que
originou sua exclusão, reportando-se aos documentos juntados.
O argumento de defesa não prospera.
Como visto, o dispositivo que fundamentou a exclusão do Contribuinte do
Simples Nacional é o art. 17,V da LC 123/06. Tal dispositivo prevê que a microempresa ou
empresa de pequeno porte não podem recolher tributos na forma do Simples se possuírem débito
com o INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723923/2017-01

Conjuntamente com esta disposição, o art. 31, § 2° da mesma lei dispõe que a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples será permitida, desde que comprove
a regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão. Confira-se este dispositivo
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
A regularização do débito em questão ocorreu após findar o prazo regulamentar.
De acordo com o documento carreados aos autos pelo próprio contribuinte, o débito foi quitado
em 14/03/2018 (fls. 75).
Sendo inconteste que o contribuinte quedou-se inerte até findar o prazo de trinta
dias de ciência do ADE, é de se reconhecer que incorreu em hipótese de exclusão do Simples
Nacional.
Por tais motivos, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital